Tribunal: TJMT
Processo: 1042102-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042102-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA CARDOSO MELO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO), MAICON DA SILVA DE SOUZA - CPF: 030.448.171-88 (PACIENTE), PLANTÃO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), PATRICIA CARDOSO MELO - CPF: 036.985.621-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES - CPF: 045.414.841-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 302 DO CPP. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312, CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ARTS. 282, I E II, E 319, CPP). ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decreto de prisão preventiva proferido após o relaxamento da prisão em flagrante, referente à suposta prática de furto qualificado. Sustenta-se ausência de requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, de forma autônoma, para garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, bem como a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relaxamento da prisão em flagrante por ausência dos requisitos do art. 302 do CPP não impede a decretação autônoma da prisão preventiva, desde que amparada em elementos concretos que demonstrem os pressupostos do art. 312 do CPP.

4.

O risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por registros anteriores e ação penal em curso, justifica a custódia para garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ e enunciados deste Tribunal.

5.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os elementos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

6.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, são inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, conforme o disposto no art. 282, I e II, do mesmo diploma legal.

7.

A prisão preventiva tem natureza cautelar, não representando antecipação de pena, estando em conformidade com o art. 5º, LXI e LXVI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O relaxamento da prisão em flagrante não obsta a decretação autônoma de prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

2.

O risco concreto de reiteração delitiva autoriza a custódia para garantia da ordem pública.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando evidenciado o periculum libertatis.

4.

Demonstrada a necessidade da custódia, são inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 302, 312, 319 e 282, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 114.454/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, RHC 134.749/PR, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP); TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho; TCCR/TJMT, Enunciados n. 6 e n. 43.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Patricia Cardoso Melo, em favor de
Maicon da Silva de Souza
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n. 1009212-53.2025.8.11.0007.

A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 21/11/2025 pela suposta prática de furto qualificado. Em audiência de custódia (22/11/2025), o juiz relaxou a prisão em flagrante por ausência dos requisitos do art. 302 do CPP, mas decretou prisão preventiva fundamentando-se na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

Contudo, em resumo, defende que o
decreto preventivo
se mostra equivocado, pois além de
carecer de fundamentação concreta justificadora
,
ressente de seus requisitos autorizadores
, ao que defende não ter havido a ponderação sobre medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
, para que o paciente seja posto em liberdade, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi
indeferido
e dispensadas as informações da autoridade impetrada (id. 331299860).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pela
denegação
da ordem, consoante entendimento assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA MÚLTIPLOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

(id. 334694896).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em que pesem os argumentos apresentados pela d. impetrante, analisando os autos,
não vislumbro o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Sobre os fatos, conforme bem destacado pela d. Procuradoria:

“Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito, ele foi identificado como autor do furto de diversas ferramentas de construção de uma obra onde prestava serviços, pertencentes à vítima Anderson Rodrigues. As ferramentas foram subtraídas do canteiro de obras e vendidas a um terceiro, posteriormente identificado e ouvido. O comprador afirmou desconhecer a origem ilícita dos bens .

As ferramentas subtraídas foram localizadas com o terceiro adquirente, reconhecidas pela vítima, que apresentou notas fiscais dos produtos. A autoridade policial, após diligências, localizou o paciente e procedeu à sua prisão por volta das 16h14min, ou seja, algumas horas após o crime, ocorrido na manhã do mesmo dia .

Importante destacar que o relatório policial e o depoimento da vítima apontam que o paciente havia iniciado os trabalhos na obra no mesmo dia do furto, e se ausentou do local pouco antes do desaparecimento dos objetos. A dinâmica dos fatos, aliada à localização dos bens em poder de terceiro que os adquiriu do paciente, permitiu à polícia concluir pela autoria do furto.

Contudo, na audiência de custódia realizada em 22/11/2025, o juízo relaxou a prisão em flagrante, por entender que não havia mais situação de flagrância no momento da prisão, considerando o lapso temporal e a forma como se deu a captura. Na mesma oportunidade, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na reiteração delitiva. (Autos nº 1009212-53.2025.8.11.0007)”
(id. 334694896).

Com efeito, embora o magistrado tenha relaxado a prisão em flagrante por não estarem presentes os requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal, decretou, de forma autônoma e fundamentada, a prisão preventiva do paciente, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Além materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
resta bem apontado, considerando que prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública,

notadamente em razão do risco concreto de reiteração delitiva. Conforme consignado na decisão impugnada, o paciente possui diversos registros policiais por crimes patrimoniais, incluindo ocorrências recentes e de natureza semelhante e figura como réu na ação penal nº 1006219-71.2024.8.11.0007, que tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, sendo-lhe imputada também a prática do crime de furto, evidenciando um padrão de comportamento delitivo.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é de que “
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes.
(RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Logo, tal circunstância reforça a conclusão acerca da periculosidade do paciente e da gravidade conduta delituosa dele, de modo a justificar a necessidade da prisão preventiva.

Outrossim, conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)” (
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ademais, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

É o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Por fim, cumpre ressaltar que a prisão preventiva não implica antecipação de pena e nem presunção de culpa, pois possui natureza cautelar e está prevista no artigo 5º, incisos LXI e LXVI, da Constituição Federal, possuindo requisitos próprios, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que, como visto, estão presentes no caso em análise.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO
impetrada em favor de Maicon da Silva de Souza, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025